Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705317-84.2024.8.07.0014 RECORRENTE: SÔNIA CRISTINA SIMÃO COELHO RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. PURGA DA MORA NÃO EFETIVADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). O apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo. 2. “5. A jurisprudência, interpretando o art. 3o, §3o e §4o, do DL 911/69, é remansosa quanto à possibilidade de revisão contratual em matéria de defesa na ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, desde que a parte ré tenha efetuado o pagamento da integralidade da dívida e, com isso, impedido a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 6. Apelação conhecida e não provida (Acórdão 1939675, 0703683-15.2022.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do STJ, sustentando que as taxas de juros remuneratórios estão muito acima da taxa média de mercado, além de terem sido embutidos valores de tarifas de cadastro e de seguro, cobrados mês a mês, sem que houvesse a opção pela contratação, em nítida venda casada. Afirma que o Custo Efetivo Total – CET não pode ser desconsiderado para aferição da abusividade contratual, porquanto abarca rubricas abusivas. Aduz que a cobrança de tarifas, seguro, ou quaisquer outros serviços adicionais, sem a anuência do consumidor, caracteriza abusividade que enseja não só o cancelamento da cobrança, mas também a repetição do valor pago. Cita julgado do STJ para embasar suposto dissenso pretoriano. Não indica, ainda, os dispositivos legais que teriam sofrido interpretação dissonante. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios arbitrados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Demais disso, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Por fim, não conheço do pedido formulado em sede de contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios arbitrados, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016